Tribunal: TJMT
Processo: 1008928-03.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008928-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (AGRAVANTE), ROSEANE DA SILVA PASSOS - CPF: 093.982.944-43 (AGRAVADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA DE MAMOPLASTIA – REQUISITOS DA TUTELA RECURSAL NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, embora haja probabilidade do direito da agravada, não se vislumbra, ainda, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado. Não consta, porém, junto aos documentos acostados à inicial qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravada. 3.Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravada com a eventual demora para a realização da cirurgia.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. nº 1004811-21.2024.8.11.0015), ajuizada contra a agravante por ROSEANE DA SILVA PASSOS, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para ordenar à Cooperativa/ré/agravante que, no prazo de dez dias,
“autorize (...) o procedimento de mastopexia, nos moldes requisitados pelo médico responsável”
, sob pena de multa diária de R$ 5 mil (cf. Id. nº 143276431 dos autos de origem).

A Cooperativa/ré/agravante afirma, de início, a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência, pois “
os procedimentos cirúrgicos pleiteados não se configuram como necessários à manutenção imediata da vida, sendo, portanto, denominados de eletivos, tanto que realizados com data e horário marcados previamente, ou seja, podem aguardar o decurso do tempo sem prejuízo iminente à saúde do paciente
”, e, quanto à probabilidade do direito alegado pela autora/agravada, sustenta que “
o procedimento, pela técnica solicitada, não possui cobertura obrigatória
” e, além disso, “
o procedimento foi reprovado pela auditoria médica
” (sic – cf. Id. nº 208669662 - Pág. 5/14).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado em Primeiro Grau (cf. Id. nº 208669662 - Pág. 15/16).

A decisão vinculada ao Id. nº 209102667 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido antecipatório para suspender os efeitos da r. decisão agravada (CPC, art. 1.019, I).

Nas contrarrazões, a autora/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 213103681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A concessão da tutela antecipada exige a presença da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Apesar da relevância dos argumentos expostos pela agravante, não ficou demonstrada a urgência para o deferimento da medida em fase de cognição sumária.

O procedimento cirúrgico requestado pela autora/agravada
(“reconstrução da mama com prótese e/ou expansor”
– cf. Id. nº 143069938 dos autos de origem) não está listado o no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS e não há, na petição inicial, sequer menção às hipóteses autorizadoras da exceção à regra de taxatividade do aludido rol, daí a aparente ausência de probabilidade do direito alegado.

Ademais, ainda que assim não fosse, tampouco há nos documentos médicos qualquer indicativo de urgência no tratamento destinado ao alívio da intensidade de alergia apresentada pela autora/agravada a determinados materiais e produtos, o que afasta ou pelo menos minora significativamente o perigo da demora.

Assim, é imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento da matéria, sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA MAMOPLASTIA REDUTORA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia de Mamoplastia Redutora poderá causar dano irreversível à paciente
. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperiosa a manutenção da decisão hostilizada que indeferiu a tutela de urgência. Não se conhece de pedido atinente à Justiça Gratuita, em razão da supressão de instância, uma vez que o tema não foi objeto de apreciação do Juiz de primeiro grau que apenas limitou em determinar que a Agravante comprovasse a necessidade da benesse, sob pena de indeferimento do pedido
”. (TJMT -

RAI nº 10198111420218110000, relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, julgamento em 23-3-2022, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 28-3-2022) (
grifei
e
negritei
)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NÃO CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO –
CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A URGÊNCIA – FORMAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, vez que os documentos apresentados não comprovaram a urgência necessária para a concessão da tutela pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes. (TJMT - RAI 1015347-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) (
grifei
e
negritei
).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024